Tribunal: TJDFT
Processo: 0702590-63.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0702590-63.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BALIZA DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que o Distrito Federal forneça o medicamento Riociguate (adempas), nos termos da prescrição médica. Alega o agravante que apresenta quadro de hipertensão pulmonar tromboembólica crônica e corre risco de morte se não utilizar o medicamento. A Defensoria Pública solicitou informações sobre a medicação, mas o agravado respondeu que o fornecimento seria impossível ante a ausência de padronização local do tratamento. É o relato. Nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constatado de plano; e o perigo de dano. A omissão do Estado no tocante a direitos fundamentais que implique consequências graves ou irreversíveis ao cidadão está sujeita ao controle judicial, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal (ADPF 45 e RE 581352 AgR). Conforme ressaltou o Min. Celso de Mello nos julgados acima citados, “os condicionamentos impostos, pela cláusula da “reserva do possível”, ao processo de concretização dos direitos de segunda geração - de implantação sempre onerosa -, traduzem-se em um binômio que compreende, de um lado, (1) a razoabilidade da pretensão individual/social deduzida em face do Poder Público e, de outro, (2) a existência de disponibilidade financeira do Estado para tornar efetivas as prestações positivas dele reclamadas. (...) se tais Poderes do Estado agirem de modo irrazoável ou procederem com a clara intenção de neutralizar, comprometendo-a, a eficácia dos direitos sociais, econômicos e culturais, afetando, como decorrência causal de uma injustificável inércia estatal ou de um abusivo comportamento governamental, aquele núcleo intangível consubstanciador de um conjunto irredutível de condições mínimas necessárias a uma existência digna e essenciais à própria sobrevivência do indivíduo, aí, então, justificar-se-á, como precedentemente já enfatizado - e até mesmo por razões fundadas em um imperativo ético-jurídico -, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado”. Embora, o fato de o agravante poder fazer jus ao medicamento de que necessita, conforme relatório médico, e de o Judiciário poder compelir o ente estatal a fornecê-lo, há de se verificar outro elemento indeclinável na tutela de urgência, o perigo de dano não apenas em relação ao paciente que pede, mas a todo o sistema e demais pacientes. Ao Judiciário cabe a delicada e complexa análise das circunstâncias de cada caso para aferir os riscos para o paciente quanto à falta do atendimento necessário, a possibilidade de o Estado proporcionar imediatamente esse tratamento e as consequências que a determinação judicial nesse sentido pode ter para todo o sistema de saúde, tendo-se em conta que há muitos outros pacientes em situações de extrema gravidade que também dependem do atendimento público de saúde. Ponderar e equilibrar esses fatores não é tarefa fácil e nem sempre resultará na adoção de medida que, do ponto de vista do julgador, seja a mais adequada à dignidade da pessoa. Não há juiz – nem outro profissional que tenha o mínimo de empatia - que não anseie o atendimento universal e de qualidade a todas as pessoas no sistema público de saúde. Mas entre a expectativa pessoal e a possibilidade real há um hiato que nem sempre é possível de ser preenchido imediatamente. O Distrito Federal informa no ofício de ID 65526094 (pág. 44) que o medicamento Riociguate não é padronizado para dispensação pelo SUS e não faz parte da Relação de Medicamentos do Distrito Federal (Reme-DF) e nem da Relação Nacional de Medicamentos (Rename). No caso em análise, conforme apontado na decisão agravada, nas recentes Notas Técnicas 36741 e 36342, o NATJUS fez ressalvas à dispensação do fármaco, sobretudo considerando que a CONITEC decidiu pela não incorporação do medicamento ao SUS, pelas incertezas das evidências disponíveis na literatura médica e por considerá-lo não custo-efetivo para a realidade da saúde pública brasileira. Assim, merece respaldo a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a notificação do NATJUS/TJDFT para elaborar Nota Técnica no prazo de 30 dias, que não deve ser reduzido, considerando a demanda do núcleo e a ordem de prioridade cronológica dos processos. Ante o exposto, indefiro, por ora, tutela de urgência. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. ______________________________________________________ 1. https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/3674.pdf/view 2. https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/3634.pdf/view Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA